Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDOS. IDENTIDADE EM RELAÇÃO A RECURSO ANTERIOR. MATÉRIA JÁ ANALISADA. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. RECEBIMENTO DE VALORES. CONFISSÃO DA PARTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatado que o debate sobre dívidas do espólio para com o herdeiro Agravante foi objeto de análise em recurso anterior em que já se operou o trânsito em julgado da decisão, resta configurada a coisa julgada material, que impede o conhecimento do presente recurso no ponto em que se repete a questão já debatida.
2. Preclusa a questão da gratuidade de justiça indeferida a uma das partes, mostra-se incabível nova impugnação na via recursal, sobretudo quando verificado que a decisão agravada, ainda que eivada de erro material, é incapaz de causar prejuízo às partes.
3. No caso em tela, tendo em vista que o Agravante/herdeiro confirmou nos autos ter recebido quantia em sua conta pessoal a título de auxílio funeral pago pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal – CABEN, deve ele restituir tal valor à inventariante/herdeira, que arcou com os custos do sepultamento, tal como demonstrado no curso do processo.
4. A pretensão do Recorrente acerca da incidência de atualização monetária sobre quantia que deveria ser depositada judicialmente pela inventariante como ressarcimento ao espólio, sob pena de abatimento desse valor de seu quinhão hereditário, deve ser dirimida perante o juízo do inventário em momento posterior, quando homologado o esboço de partilha, não se prestando este juízo recursal a fazê-lo, sob pena de supressão de instância.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.